Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742040-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: AMAURI LAURINDO DAS NEVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão que indeferiu o pedido para aplicação de multa em ação de busca e apreensão. Não há pedido liminar. Colham-se as informações do Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator